Tribunal: TJMT
Processo: 1009341-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009341-55.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: DAILAN MOREIRA FRANCOZI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Visto.
Dada a falta de pedido liminar, intime-se o agravado, advertindo-o do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Ao ensejo, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora